Tribunal: TJES
Processo: 0008271-30.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008271-30.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros (2)

APELADO: RODRIGO SEGOVIA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008271-30.2015.8.08.0048

EMBARGANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: RODRIGO SEGOVIA FERREIRA e FLAVIA QUEIROZ RIOS SEGÓVIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para modular os consectários legais da condenação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de retenções em distrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinou a restituição de 75% dos valores pagos. As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, sustentando a incidência a partir do ajuizamento da ação, com fundamento no art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, bem como ausência de manifestação sobre jurisprudência local e requerem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial da correção monetária desde cada desembolso, afastando a incidência a partir do ajuizamento da ação, e ao deixar de enfrentar fundamentos e precedentes invocados pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da correção monetária e fixa sua incidência desde cada desembolso, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e em jurisprudência consolidada do STJ.

5. O julgado afasta, de forma explícita, a aplicação do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, ao consignar que o entendimento atual da Corte Superior prevalece sobre a referida norma, conforme precedente do AgInt no AREsp n. 2.153.840/SP.

6. A adoção de orientação jurisprudencial do STJ em detrimento de precedentes locais não caracteriza omissão, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o termo inicial da correção monetária e adota entendimento consolidado do STJ, ainda que contrário à tese da parte.

3. O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo admitido como fundamento autônomo para acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 6.899/81, art. 1º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406 e 413; CDC, arts. 6º, IV, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.153.840/SP; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.4.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.2.2021; TJES, ED Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 5.2.2019; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretendem
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ID 15987371), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15379999) que deu parcial provimento ao recurso de apelação das ora embargantes outrora interposto em face de
RODRIGO SEGOVIA FERREIRA e FLAVIA QUEIROZ RIOS SEGÓVIA
, tão somente para modular os consectários legais da condenação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de retenções em distrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, pois entende que o julgado deixou de enfrentar fundamento relativo à definição do termo inicial da correção monetária. Argumenta que a atualização deveria incidir a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, e não de cada desembolso, considerando que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva dos adquirentes. Alega, ainda, ausência de manifestação sobre jurisprudência local invocada e requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento, aduzindo que o embargante busca a reforma do julgado por meio impróprio (ID 17828855).

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA. RETENÇÃO DE VALORES E COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto por VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RODRIGO SEGOVIA FERREIRA e FLÁVIA QUEIROZ RIOS SEGÓVIA. Os autores, após firmarem contrato de promessa de compra e venda de imóvel e pagarem sinal e comissão de corretagem, promoveram distrato por iniciativa própria. As rés retiveram valores a título de multa rescisória e comissão de corretagem. Inconformados, os autores ajuizaram demanda pleiteando a restituição parcial dos valores pagos e a revisão das cláusulas contratuais. A sentença reconheceu a abusividade de cláusulas, condenando as rés à restituição de 75% da quantia paga. As rés recorreram, alegando, entre outros pontos, perda do objeto por quitação geral, legalidade da retenção da corretagem e necessidade de modulação dos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a quitação plena e irrevogável firmada em distrato impede a rediscussão judicial das cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a comissão de corretagem pode ser integralmente retida em caso de rescisão por iniciativa do comprador; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos; e (iv) fixar o índice de juros de mora aplicável à restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação geral dada no distrato extrajudicial não impede o controle judicial de cláusulas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando há desequilíbrio contratual evidente. 4. A cláusula de retenção de 25% dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a devolução parcial nesse percentual como forma de indenização por rescisão motivada pelo comprador. 5. A comissão de corretagem integra os custos da operação e, mesmo que paga a corretores autônomos, deve ser considerada na base de cálculo da restituição, pois há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo. 6. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, nos termos da jurisprudência consolidada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que reteve os valores. 7. A taxa SELIC deve ser aplicada exclusivamente a partir do trânsito em julgado, por englobar juros de mora e correção monetária, vedando-se sua cumulação com outro índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A quitação plena e irrevogável constante em distrato não impede a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. É válida a cláusula de retenção de 25% dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, em caso de rescisão por iniciativa do comprador. 3. A comissão de corretagem integra a base de cálculo da devolução e deve ser parcialmente restituída quando presente abusividade. 4. A correção monetária incide desde cada desembolso, e a taxa SELIC é aplicável exclusivamente após o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com outro índice.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406 e 413; CDC, arts. 6º, IV, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.639.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.3.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.658.114/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9.9.2024; TJES, ApCiv 0019214-77.2017.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 26.10.2023.

À evidência inexiste
omissão
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, clara e fundamentada, dedicando tópico específico ao termo inicial da correção monetária.

O julgado consignou expressamente que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder de compra da moeda, devendo incidir a partir de cada desembolso para evitar o enriquecimento ilícito da parte que reteve os valores indevidamente.

Para sustentar tal conclusão, o acórdão amparou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando o AgInt no AREsp n. 2.153.840/SP, o qual preceitua textualmente que a orientação pela incidência desde cada desembolso
“prevalece sobre a antiga Lei n. 6.899/1981 em decorrência do princípio que veda o enriquecimento sem causa”
.

Resta claro, portanto, que a tese das embargantes baseada na referida lei foi analisada e afastada por ser contrária ao entendimento pacificado pela Corte Superior responsável pela uniformização do direito infraconstitucional. A adoção de fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte, bem como a aplicação de precedentes do STJ em detrimento de acórdãos isolados de outros órgãos fracionários, não configura omissão, mas sim o livre exercício da atividade jurisdicional.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.